Tribunal: TJDFT
Processo: 0001764-35.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PROVIDO.
1. Por ser o crime de receptação na essência permanente, em especial na modalidade ocultação, a apreensão ocorrida na varanda da residência do apelante, onde foram encontrados os objetos de origem ilícita, é legítima, ainda que ausente ordem judicial ou consentimento do apelante. Isto ocorre porque permanece a situação de flagrância enquanto o réu ocultar o bem ilícito.
2. É iterativa a jurisprudência deste e. Tribunal, segundo a qual no delito de receptação, o elemento subjetivo é verificado na análise das circunstâncias fáticas do caso. Assim, tendo o réu sido preso na posse de produto do crime, a ele recairá o ônus de demonstrar que desconhecia sua origem ilícita.
3. Deve ser reconhecido o princípio da insignificância na hipótese posto que satisfeitos concomitantemente os seguintes pressupostos delimitados pelo STF: “quando há a satisfação concomitante de certos pressupostos, tais como: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (RHC no 122.464/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 12/8/14).
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e provido.